Tribunal: TJMT
Processo: 1000343-51.2020.8.11.0048
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000343-51.2020.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OSEIAS BENEDITO MARTINS - CPF: 694.450.951-20 (APELADO), PAULO ROGERIO DA SILVA CAVALCANTE DIAS - CPF: 039.413.081-22 (APELADO), MARCELO ZAMBONINE - CPF: 015.192.291-86 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), OLAVO LIMA COROA (APELANTE), OSEIAS BENEDITO MARTINS - CPF: 694.450.951-20 (ASSISTENTE), PAULO ROGERIO DA SILVA CAVALCANTE DIAS - CPF: 039.413.081-22 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OLAVO LIMA COROA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO– SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO -

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO – DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DO FURTO – ABSOLVIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - RECURSO PROVIDO

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a responsabilização penal somente deve ser reconhecida quando houver juízo de certeza acerca da materialidade e autoria do crime, de modo que,
“nos termos do art. 155 do CPP,
é vedada a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg no AREsp 1096705/PR)
.

“Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, lastreada apenas na palavra dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e no depoimento vago da vítima na delegacia, a absolvição do agente, com amparo no princípio do in dubio pro reo, é medida de rigor, sendo vedado ao magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, sem confirmação sob o crivo do contraditório, sob pena de violação à regra insculpida no art. 155 do CPP.”
(TJMT, N.U 0001970-09.2015.8.11.0008)

“Absolve-se o outro réu do crime de furto qualificado, quando o quadro probatório revela-se frágil e insuficiente para a formação do juízo de certeza, tornando-se imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo, haja vista que, diante da dúvida, deve prevalecer a presunção de inocência [...]”
(TJMT, N.U 0015235-63.2017.8.11.0055)
.

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RSE nº 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000343-51.2020.8.11.0048 - COMARCA
DE JUSCIMEIRA

APELANTE (S):

MARCELO ZAMBONINE

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por
MARCELO ZAMBONINE
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juscimeira, nos autos de ação penal (1000343-51.2020.8.11.0048), que o condenou por furto noturno a 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 155, § 2º (ID. 115824972).

O apelante sustenta que: 1) inexistem provas suficientes para condenação; 2) a fundamentação para negativar a circunstância judicial da personalidade seria inidônea.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, seja redimensionada a pena-base.

Prequestiona os artigos 59 e 155, §1, ambos do CP (ID 115824998).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 115825001).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ADMISSIBILIDADE. OS ELEMENTOS ANGARIADOS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL NÃO PERMITEM EXTRAIR GRAU DE CERTEZA RAZOÁVEL SOBRE A AUTORIA DELITIVA. 2. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. VIABILIDADE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA PERSONALIDADE DO AGENTE. A PROVA ACOSTADA É INSUFICIENTE PARA CONSIDERAR COMO NEGATIVA ESSA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson Natalicio Barbosa, procurador de Justiça – ID 125533688)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

[...]Consta nos inclusos autos de inquérito policial que no dia 16 de Maio de 2020, por volta das 23h14, em residência particular, na Rua Dois Irmãos, s/n, Centro, neste município, o denunciado MARCELO ZAMBONINE, consciente e dolosamente, durante o repouso noturno, subtraiu para si ou para outrem coisa alheia móvel consistente em aparelho de TV, marca LG, de 32 polegadas, com controle remoto e fonte de energia, modelo 29LN300B-PC, com nº de série AO7AZJTAN628, equivalente a R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), pertencentes à vítima Olavo Lima Coroa. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu agente signatário, denuncia MARCELO ZAMBONINE como incurso nas penas do artigo 155, § 1º, do Código Penal”
(Adalberto Ferreira De Souza Junior, promotor de Justiça – ID 115823629).

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas nos seguintes termos:

[...]A materialidade delitiva restou caracterizada, conforme revelam do auto de prisão em flagrante delito, termo(s) de depoimento(s), termos de exibição e apreensão, termo de reconhecimento, termo de entrega e boletim de ocorrência.

A autoria, de igual modo, restou devidamente comprovada, e recai sobre a pessoa do acusado. A vítima, afirmou em sede policial a ocorrência do furto.

A testemunha Oséias Benedito Martins quando ouvida na fase policial corroborou afirmando o que segue [...].

A testemunha Paulo Rogerio da Silva Cavalcante Dias ratificou o depoimento da testemunha Sr. Oséias Benedito Martins.

Ademais, as testemunhas ouvidas em juízo foram uníssonas em confirmar a veracidade dos fatos narrados na inicial, de modo que segue abaixo trecho importante do depoimento prestado em juízo: [...].

A vítima Olavo Lima Coroa, afirmou que a ocorrência do furto foi durante o período noturno (Foi, eu tinha saído a noite e quando eu cheguei que eu senti falta).

O réu negou a prática delitiva que lhe é imputada. Todavia, de nenhuma importância à negativa de autoria por parte do acusado.

Não era mesmo de se esperar outra atitude dele senão a de negar a prática do crime que lhe é imputado, pois raramente o réu confessa.

Ademais disso, inobstante a ilustre Causídica do acusado ter se esforçado para tentar demonstrar sua inocência através das alegações finais, data venia, o pedido de absolvição do acusado do delito descrito na exordial não merece prosperar, pois não encontra amparo no conjunto probatório existente nos autos, o qual lhe é totalmente desfavorável.

Muito embora, o acusado tenha negado a autoria delitiva em ambas às fases, a versão por ele apresentada não foi apta para afastar as provas de sua autoria no delito. Sobre a validade dos depoimentos policiais é o posicionamento da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: [...].

A condição de a(s) testemunha(s) ser(em) policia(l)(is) militar(es) não retira o valor da prova produzida, uma vez que, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e têm obrigação de dizer a verdade (CPP, arts. 203 e 206, 1.ª parte).

No caso dos autos, nenhuma mácula na atuação policial ou suspeição de seus depoimentos foi levantada e não é demasiado lembrar que foram ouvidos em Juízo, sob o crivo do contraditório.

Desta feita, as declarações prestadas pelos referidos policiais possuem validade incontroversa acerca do caso dos autos, não sendo meras interpretações. Já em relação à alegação de ausência de estado de flagrância por ocasião da prisão do réu, já que o furto ocorreu em 16.05.2020 e o réu foi preso somente em 18.05.2020, observo que trata-se de flagrante impróprio ou imperfeito, eis que após a prática delitiva Autoridade Policial deu início as investigações, e através de “denúncia” efetuou a prisão do agente.

Desta feita, os depoimentos colhidos ao longo da instrução apontam, estreme de dúvidas, a autoria da(o) ré(u), com destaque das testemunhas, em que descreveram a ação delitiva praticada pelo réu, o que dispensa maiores divagações diante de todas as provas produzidas nos autos.

Entende-se por repouso noturno o período que medeia entre o início da noite, com o pôr-do-sol, até o surgimento do dia, com o alvorecer. Nesse período a vigilância tende a ser dificultada quando a luz natural do dia é substituída pelas luzes artificiais da urbe, de modo que a pena daquele que se utiliza desse período para praticar o delito contra o patrimônio deve ser agravada. [...]

Destarte, ante as insofismáveis evidências trazidas para os autos acerca da culpabilidade do acusado, o decreto condenatório é medida que se impõe, na forma acima esposada.

[...] Tecidas estas considerações e gizadas as razões de decidir, julgo totalmente procedente a pretensão punitiva estatal esposada na denúncia, para o fim de condenar o réu Marcelo Zambonine, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do 155, §§ 1º e 4º, inciso I e II, do Código Penal, as quais, após a aplicação do critério trifásico, fixo, em definitivo, três (03) anos e sete (7) meses e dezesseis (16) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e pagamento de dezesseis (16) dias-multa, à razão de um trigésimo (1/30) do maior salário mínimo mensal vigente na época dos fatos, devidamente corrigido a partir da data do fato, com direito a recorrer em liberdade.”
(Alcindo Peres da Rosa, juiz de Direito – ID. 115824972)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 115823631), Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 115823631) e Auto de Entrega (ID 115823631), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Oseias Benedito Martins, policial militar (ID 115823631), Paulo Rogério da Silva Cavalcante, policial militar (ID 115823631) e Olavo Lima Coroa, vítima (ID 115823631), ao passo que o apelante “se negou” a prestar qualquer esclarecimentos e assinar documentos, conforme certidão subscrita pelo agente público Hemayllon Michael Dias Sales (ID 115823632).

Em Juízo, procedeu-se a oitiva de Oseias Benedito Martins, Paulo Rogério da Silva Cavalcante, Olavo Lima Coroa e procedeu-se o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias – ID. 115824958/115824962).

Destacam-se do conjunto probatório que:

-
Oseias Benedito Martins e Paulo Rogério da Silva Cavalcante [policiais militares]
relataram, à autoridade policial, que foi comunicado um furto, na residência da vítima Olavo Lima Coroa, no dia 16.5.2020; em diligências, receberam informações de que
“uma pessoa não identificada ‘afirmava ter visualizado o Sr. Marcelo de posse de uma tv, e que o mesmo havia escondido nos fundos de um prédio localizado na rua dois irmãos, esquina com a rua Santos Dumont, no centro de Juscimeira”
; ao chegar no local indicado, encontraram o televisor TV, marca LG, de 32 polegadas, com controle remoto e fonte de energia, modelo 29LN300B-PC, motivo pelo qual foi o apelante preso em 18.6.2020; em Juízo, ambos declararam se lembrar “vagamente” da apreensão de uma televisão em um terreno, todavia não se recordaram do apelante, tampouco do seu envolvimento
(ID 115823631 e Relatório de Mídias – ID. 115824958/115824962)
;

- Olavo Lima Coroa [vítima] narrou, tanto inquérito policial quanto judicial, afirmou que a ocorrência do furto foi durante o período noturno, durante período que não estava em casa; dias depois recebeu a informação que sua tv havia sido encontrada (ID 115823631 e Relatório de Mídias – ID. 115824958/115824962);

- MARCELO ZAMBONINE [apelante] negou, em Juízo, a autoria delitiva (ID 115824972).

Dito isso, vejamos.

A subtração do
televisor TV, marca LG, de 32 polegadas, foi imputada ao apelante
MARCELO ZAMBONINE pelos
policiais militares
Oseias Benedito Martins e Paulo Rogério da Silva Cavalcante,
após receberem informações
“de uma pessoa não identificada”
, que teria visualizado o apelante carregando o referido bem e escondendo em um terreno nos fundos de um prédio.

Todavia, esses agente
s públicos
, em Juízo, não se recordaram se quer das diligências realizadas para identificar o autor do delito [no caso, apelante], menos ainda seu envolvimento no fato criminoso.

Note-se, ainda, que o apelante foi preso somente 2 (dois) dias após o furto na casa da vítima e não estava na posse do bem subtraído.

Não bastasse, no
“relatório de investigação n. 62/2020, os investigadores de polícia civil teriam apurado em entrevistas com populares que um dos possíveis infratores estaria com um dos braços engessado [...] o apelante, por sua vez, apresentava lesão na perna esquerda (ID: 115823631. p. 5; 115823632. p. 12)”
, como bem pontuado pelo i. Procurador de Justiça (
Gerson Natalicio Barbosa - ID 125533688).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a responsabilização penal somente deve ser reconhecida quando houver juízo de certeza acerca da materialidade e autoria do crime, de modo que,
“nos termos do art. 155 do CPP, é vedada a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg no AREsp 1096705/PR - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura- 13.6.2017)
.

Nesse sentido, anotam-se julgados desta e. Câmara:

“Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, lastreada apenas na palavra dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e no depoimento vago da vítima na delegacia, a absolvição do agente, com amparo no princípio do in dubio pro reo, é medida de rigor, sendo vedado ao magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, sem confirmação sob o crivo do contraditório, sob pena de violação à regra insculpida no art. 155 do CPP.”
(N.U 0001970-09.2015.8.11.0008, Relator: Des. Orlando De Almeida Perri – 10.11.2016)
;

“Absolve-se o outro réu do crime de furto qualificado, quando o quadro probatório revela-se frágil e insuficiente para a formação do juízo de certeza, tornando-se imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo, haja vista que, diante da dúvida, deve prevalecer a presunção de inocência. (TJDF, Ap 0017198-16.2016.8.07.0003)”
(N.U 0015235-63.2017.8.11.0055 - Primeira Câmara Criminal - 15.10.2018)

;

No contexto, impõem-se absolver o apelante pelo furto descrito na denúncia por inexistirem provas suficientes para a condenação (CPP. Art. 386, VII).

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE nº 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver MARCELO ZAMBONINE do furto, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022